Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009594-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de admissão, como prova emprestada, de laudo pericial judicial produzido na ação anulatória conexa, que trata do mesmo evento fático de queimada ambiental em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, nos autos da ação civil pública, a utilização de laudo técnico produzido em processo judicial conexo, no qual o Ministério Público não participou da elaboração da prova, ausente o contraditório.

III. Razões de decidir

3. A prova emprestada somente pode ser admitida nos termos do
art
. 372 do CPC, desde que observado o contraditório, ainda que de forma diferida.

4. O laudo pericial produzido na ação anulatória não foi elaborado com a participação do Ministério Público, parte autora na ação civil pública, o que compromete a validade da prova emprestada.

5. Ainda que os fatos sejam semelhantes, os processos possuem partes e objetos distintos, o que inviabiliza o aproveitamento automático da prova.

6. A decisão de indeferimento da prova emprestada não afronta determinação anterior deste Tribunal quanto à necessidade de perícia técnica com base em imagens de satélite, preservando-se a imparcialidade do perito judicial e a ampla defesa.

7. O princípio da economia processual não pode se sobrepor às garantias do contraditório e da legalidade, especialmente em demandas coletivas ambientais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova emprestada somente pode ser admitida quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas partes legitimadas no processo em que se pretende utilizá-la.

2. A similitude fática entre ações não autoriza, por si só, o aproveitamento de prova técnica produzida em feito autônomo com partes distintas e ausência de contraditório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre
Demori
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002912-98.2012.8.11.0023, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de aproveitamento, como prova emprestada, do laudo pericial judicial elaborado na ação anulatória conexa nº 1032895-22.2022.8.11.0041, bem como nos próprios autos da ação civil pública.

A controvérsia decorre da alegação de que a queimada de 338 hectares ocorrida na Fazenda Bacana teria se originado fora dos limites da propriedade do agravante, circunstância que, segundo sustenta, estaria comprovada no mencionado laudo técnico produzido no processo conexo.

Ressalte-se que a sentença anteriormente proferida na ação civil pública foi anulada por este Tribunal, em sede de apelação, justamente para viabilizar a produção de prova técnica destinada à verificação da origem do incêndio, especialmente por meio da análise de imagens de satélite referentes à época dos fatos.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o juízo de origem descumpriu determinação expressa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relativa à delimitação do objeto da prova pericial.

Argumenta que o laudo técnico produzido na ação anulatória trata do mesmo fato, refere-se ao mesmo auto de infração ambiental e baseou-se nas mesmas imagens fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mostrando-se, assim, apto ao aproveitamento como prova emprestada.

Sustenta, ainda, que a negativa de admissão do referido laudo configura cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório e da economia processual, além de implicar a realização de atos instrutórios desnecessários.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o andamento da ação civil pública. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que o laudo seja admitido como prova emprestada ou, subsidiariamente, para que eventual nova perícia observe estritamente os limites traçados por este Tribunal quanto à análise das imagens de satélite.

O pedido de tutela provisória foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o laudo em questão foi produzido unilateralmente, sem a efetiva participação do Parquet, não se mostrando, portanto, adequado para utilização em ação coletiva de maior complexidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre
Demori
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002912-98.2012.8.11.0023, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de admissão, como prova emprestada, de laudo pericial judicial elaborado na ação anulatória conexa nº 1032895-22.2022.8.11.0041, bem como nos autos da própria ação civil.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara restringe-se à possibilidade de admissão, em sede de ação civil pública, de laudo pericial judicial produzido em processo conexo, sem a participação efetiva do Ministério Público, ainda que versando sobre o mesmo evento fático, qual seja, a queimada de 338 hectares na Fazenda Bacana.

O ponto central da discussão reside na interpretação do
art
. 372 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"
Art
. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prova emprestada é admissível no ordenamento jurídico, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não como meras formalidades processuais, mas como garantias substanciais de participação efetiva das partes na produção da prova.

Tal entendimento é reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa
(
AgInt
no
REsp
n. 1.426.271/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
1617405 / SP, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data de Publicação: 13/10/2019) (
g.n
)

No caso concreto, entretanto, verifica-se que o laudo pericial cuja admissão se pleiteia não foi produzido sob o crivo do contraditório pleno, uma vez que o Ministério Público não participou de sua elaboração, não formulou quesitos, não indicou assistente técnico e tampouco acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos periciais.

Ainda que haja similitude fática entre os feitos, a ação anulatória possui partes distintas, objetos jurídicos diversos e tramita de forma autônoma, fatores que obstam a transposição automática da prova técnica nela produzida.

A jurisprudência desta Corte é firme ao condicionar a admissibilidade da prova emprestada, ainda que diante de identidade fática, à efetiva observância do contraditório:

(...)
4. A prova emprestada é admissível quando assegurado o contraditório, ainda que diferido, conforme
art
. 372 do Código de Processo
Civil.
(...)
(N.U 1008544-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

(...) 1. A utilização de
interceptação
telefônica realizada em processo penal na ação de improbidade administrativa é possível e o seu compartilhamento não depende de autorização do juízo criminal, bastando que essa
prova tenha sido autorizada judicialmente no processo em que foi produzida e que seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa no processo em que será utilizada. Precedentes do STJ.
(...). (N.U 0131744-19.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

No que se refere à alegação de que a perícia realizada na ação anulatória teria observado os limites traçados por esta Corte no julgamento da apelação, não se verifica qualquer descumprimento por parte do juízo de origem.

A decisão agravada não afastou a determinação deste Tribunal quanto à realização de perícia com base em imagens de satélite, mas apenas conferiu ao perito judicial autonomia para definir os meios técnicos e probatórios necessários à elucidação do caso, em consonância com os princípios da imparcialidade e da independência técnica do expert nomeado.

Portanto, a decisão recorrida não afronta preceito vinculante nem incorre em preclusão
pro

judicato
, limitando-se a assegurar que a prova técnica seja produzida em juízo com a participação das partes legitimadas, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade pericial.

Por fim, ainda que o princípio da economia processual mereça consideração, ele não pode se sobrepor às garantias do devido processo legal, especialmente no contexto de ação civil pública ambiental, em que estão em jogo interesses difusos e coletivos, cuja proteção exige estrita legalidade na produção da prova.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o aproveitamento do laudo pericial como prova emprestada, e determinou a realização de nova perícia nos autos da ação civil pública, com observância dos parâmetros técnicos e processuais pertinentes, inclusive quanto à utilização de imagens de satélite, nos moldes anteriormente definidos por esta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025